Tribunal: TJBA
Processo: 8024464-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024464-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. CONDICIONAMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE À COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação anulatória de multa administrativa nº 8022135-46.2023.8.05.0001, ajuizada por CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA., a qual determinou a suspensão da exigibilidade de multa no valor de R$ 5.217,40, mediante apresentação de apólice de seguro-garantia no mesmo valor. O ente estadual alega insuficiência da caução prestada, por não contemplar os consectários legais, como atualização, juros de mora e o acréscimo legal de 30%, requerendo a revogação da medida ou, subsidiariamente, a complementação da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão da exigibilidade da multa administrativa com base em seguro-garantia judicial que não abrange encargos legais e o acréscimo de 30% previsto no §2º do art. 835 do CPC; (ii) estabelecer se a medida liminar pode ser mantida mediante complementação da garantia ofertada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, §3º, da Lei nº 6.830/1980, admite expressamente a utilização de seguro-garantia judicial como forma de assegurar a execução fiscal, atribuindo-lhe os mesmos efeitos da penhora.

O art. 835, §2º, do CPC/2015, equipara o seguro-garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da caução seja acrescido de 30% em relação ao débito.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.381.254/PR, firmou entendimento no sentido de que, embora seja possível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante seguro-garantia, é indispensável que este abranja o valor do débito mais 30%.

A jurisprudência recente do TJBA reconhece a legalidade da suspensão da exigibilidade mediante caução prestada por seguro-garantia, desde que em valor suficiente, o que não se verificou no caso concreto, pois a apólice ofertada limita-se ao valor histórico da multa.

Diante da insuficiência da caução apresentada, mostra-se necessária a sua complementação, sob pena de ineficácia da medida liminar que suspende os efeitos da penalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante seguro-garantia judicial exige que a caução corresponda ao valor do débito acrescido de 30%, nos termos do art. 835, §2º, do CPC/2015.

É válida a determinação judicial que condiciona a manutenção da medida liminar à complementação da garantia prestada, mediante depósito do percentual de 30% sobre o valor original da multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019; TJBA, AI nº 8020579-12.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 06.08.2024; TJBA, AI nº 8010452-78.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024464-34.2023.8.05.0000
, em que figuram como
agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02